Tribunal: STF
Processo: HC 230526
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Copus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.852/PE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, por infração ao disposto no art. 157, §2º, I, e 157, §3º, c/c art. 71, todos do Código Penal, tendo o juízo sentenciante arbitrado uma pena total definitiva de 43 (quarenta e três anos) de reclusão, no regime inicial fechado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal local, que a julgou improcedente. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS E ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM VIA PÚBLICA, COM AGRESSIVIDADE, TENDO POR VÍTIMAS PESSOAS ACIDENTADAS E QUEM PARAVA PARA SOCORRÊ-LAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. SITUAÇÃO DO PACIENTE NÃO AGRAVADA. CABIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prática dos delitos de latrocínio e de roubos majorados em via pública, tendo por vítimas pessoas acidentadas e quem parava para socorrê-las, além da demonstrada agressividade do paciente, são elementos que destoam da normalidade para os crimes cometidos, motivo pelo qual entendo devidamente justificado o incremento decorrente do desvalor conferido à culpabilidade. 



    2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu. 



    3. Tendo sido estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n.º 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016). 



    4. No caso, a pena foi exasperada no dobro considerando-se, além da prática de 2 roubos majorados e 2 latrocínios, o maior desvalor conferido à culpabilidade do paciente, o que justifica a maior censura conferida ao apenamento. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) no caso em tela, o Tribunal de Justiça de Pernambuco reconheceu a inidoneidade no fundamento utilizado pelo juízo de primeira instância para valorar negativamente a circunstância judicial ‘culpabilidade’, contudo, manteve a exasperação da pena, atribuindo, para tanto, uma nova fundamentação; e (b) Sendo cediço que a aplicação do parágrafo único do art. 71 do CP está adstrita às circunstâncias judiciais, as quais são, em sua totalidade, favoráveis ao paciente, deve-se afastar a aplicação da respectiva majorante ou mantendo-a em seu patamar mínimo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reformar o édito condenatório, fixando-se nova reprimenda ao paciente, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como afastando ou, subsidiariamente, aplicando no patamar mínimo, a causa de aumento estipulada no art. 71, parágrafo único do Código Penal.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos neste recurso, a saber: 



    De início, registre-se que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    Na hipótese, o Tribunal local manteve a negativação da culpabilidade do paciente mediante do uso da fundamentação seguinte (e-STJ, fl. 88 - grifei): 



    [...] 



    A circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente negativada, sustentada tão somente na comprovação da culpabilidade em si mesma, o que se mostra equivocado, uma vez que a existência de fato típico, antijurídico e culpável é, antes, pressuposto da condenação, e não fator de aumento da pena. 



    Dessa forma, considerando que a presença da culpabilidade não se confunde com o maior ou menor grau de reprovabilidade que recai sobre o agente – este, sim, fator que influi na dosagem da pena, e revelando-se destituída de fundamentação idônea o desvalor dessa circunstância, deve ser reformada a sentença a fim de excluir a reprovação da culpabilidade, que não se afigura extraordinária ao delito em exame. 



    Todavia, em que pese a fundamentação vaga e genérica empregada pelo Juízo a quo no tocante à circunstância da culpabilidade, entendo que esta deve permanecer prejudicial ao réu.



    Isto porque, quanto ao modo de agir, destaco que os vários delitos foram perpetrados em plena via pública, com elevado grau de agressividade por parte do agente, vitimando pessoas que paravam para ajudar as outras vítimas de acidentes de veículos provocados pelo réu, revelando maior ousadia e destemor do agente. 



    [...] 



    Da leitura do excerto acima, verifico que a Corte local, ao apresentar nova motivação, conferiu legitimidade à negativação do vetor culpabilidade, demonstrando a necessidade de um maior juízo de reprovabilidade da conduta do paciente. 



    Com efeito, a prática dos delitos em via pública, tendo por vítimas pessoas acidentadas e quem parava para socorrê-las, e a demonstrada agressividade do paciente, são elementos que destoam da normalidade para os crimes cometidos, motivo pelo qual entendo devidamente justificado o incremento decorrente do desvalor conferido à culpabilidade. 



    Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. 



    O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. 



    Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu.



    […]



    Assim, não há ilegalidade no acréscimo da fundamentação utilizada para manter a negativação da culpabilidade, uma vez que a Corte local, além de apresentar fundamentação idônea, não promoveu aumento nas sanções do paciente. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Da mesma forma, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 216042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2022; RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o aumento da pena referente ao crime continuado, fixado pela Corte estadual, com base nos seguintes argumentos: 



    [...] confira-se como o Tribunal local se manifestou ao fixar o aumento pela continuidade delitiva (e-STJ, fl. 89): 



    [...] 



    Na terceira-fase, considerando a existência da prática de dois crimes de roubo majorado e dois latrocínios, cometidos dolosamente contra vítimas distintas, com emprego de muita violência e grave ameaça, o Magistrado fez incidir a regra do art. 71, parágrafo único do CP, aumentando acertadamente a reprimenda apenas no dobro, deixando de incidir o triplo previsto para o caso, razão pela qual mantenho a pena corpórea definitiva em 43 (quarenta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantida a sentença nos seus demais termos. 



    [...] 



    Da leitura acima, extrai-se que o caso dos autos não retrata a hipótese de continuidade delitiva simples, instituto que, ao utilizar o critério objetivo puro, considera apenas o número de infrações na escolha do acréscimo. 



    Com efeito, segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (HC n.º 293.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2016). 



    Não há ilegalidade no acórdão impugnado. Com efeito, aos delitos cometidos pelo paciente foi reconhecida a denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, que se aplica aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do Código Penal.



    Na hipótese qualificada, estabelece a legislação penal que o juiz poderá aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. O juízo de exasperação da pena, entretanto, não está atrelado somente ao número de infrações cometidas, como ocorre na continuidade simples, devendo-se considerar também as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, bem como aos motivos e às circunstâncias do crime.



    E, no caso em apreço, a pena foi exasperada no dobro considerando-se, além da prática de 2 roubos majorados e 2 latrocínios, o maior desvalor conferido à culpabilidade do paciente, o que justifica a maior censura conferida ao apenamento, conforme bem destacado pelo STJ. 



    Dessa forma, o aumento no dobro atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita. Ilustrativo do tema:



    O aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva.



    Tal regra se relaciona aos crimes continuados perpetrados contra os bens personalíssimos de vítimas diferentes, como é o caso da vida, desde que praticados dolosamente e com violência ou grave ameaça à pessoa. Daí a consideração de que tal espécie de crime continuado merece tratamento mais severo do que o ministrado para os demais crimes continuados, estes regulados no caput do art. 71, do CP.



    (HC 92819, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/8/2008)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser afastado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente